Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710461-02.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NATHALYA DE SOUZA PEREIRA, MARCUS HENRIQUE SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por NATHALYA DE SOUZA PEREIRA e MARCUS HENRIQUE SANTOS contra a sentença de ID: Num. 25779536, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga/DF, que condenou a ré Nathalya à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, e o réu Marcus à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 12 dias-multa; ambos pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, I e IV, do Código Penal (furto qualificado). Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa dos réus interpôs o recurso de apelação e manifestou o desejo de arrazoá-lo em instância superior (ID: Num. 25779546). Contudo, em que pese tenha sido concedida vista dos autos à Defesa para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID: Num. 26130208), a referida peça ainda não veio aos autos. Tendo em vista a ausência das razões do recurso, houve a tentativa de intimação pessoal dos réus para constituírem novo advogado ou, na sua inércia, que os autos fossem remetidos à Defensoria Pública. Conforme as certidões de IDs: Num. 27531084 e Num. 28831731, a ré Nathalya não foi encontrada em nenhum dos endereços presentes nos autos. Por sua vez, o réu Marcus desejou ser patrocinado pela Defensoria Pública. Assim sendo, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões ao recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. P.I. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021 09:12:30. ROBSON BARBOSA Desembargador